Tribunal: TJDFT
Processo: 0728506-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. FAZENDA PÚBLICA. MÉDICA LOTADA NA GERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDARIA. NOMENCLATURA DA UNIDADE ALTERADA SEM MODIFICAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. Apreciação inviabilizada. Recurso parcialmente conhecido.
2. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
3. Embora não integre a Carreira de Assistência Pública à Saúde, a autora é médica e sua carreira foi contemplada com a possibilidade de recebimento da GAB por meio da Lei no 2.585/2000 (art. 6o, §1o, I, mantida pela Lei o 3.323/2004).
4. A autora deixou de receber a GAB em agosto de 2018 (ID 54800424, pág. 3) depois que a sua lotação, que antes do Decreto no 38.982, se chamava Unidade Básica do Lago Sul, passou a se estruturar como Policlínica (Gerência de Atenção Secundária, Unidade do Lago Sul - SGAS 3), sem que houvesse mudança em suas atribuições.
5. A agenda de atendimento de 2017 a 2023 mostra que as atividades da autora – e carga horária - são cumpridas integralmente em consultas em ginecologia na atenção primária e de pré-natal, que se inserem na atenção básica à saúde (ID 54800425 a 54800431).
6. A Decisão 3690/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal considerou que houve “violação dos princípios da legalidade e da isonomia, ante a supressão do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de que trata a Lei Distrital no 318/92, após a antiga UBS no 01 – Lago Sul ter recebido nova denominação em face da reestruturação administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, promovida pelo Decreto no 38.982/18, em que pese os servidores atingidos tenham continuado exercendo, ao menos em parte, atividades relacionadas com ações básicas de saúde”.
7. Se a Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3 (SGAS3) informa que a unidade desempenha “ações em conformidade ao que é estabelecido pela Portaria SES no 77, de 14 de fevereiro de 2017, formulada para estruturação da Atenção Primária e das equipes que nela atuam” (ID 54800432) o pedido de implementação da GAB deve ser acolhido. Precedente: Acórdão 1433481, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022.
8. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)
9. Assim, dou provimento ao recurso para condenar o Distrito Federal a implementar a GAB no contracheque da autora e a pagar o retroativo a agosto de 2018 no valor histórico de R$ 45.811,35 (quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e trinta e cinco centavos), conforme cálculos apresentados pelo ente distrital, que incluem terço de férias e reflexo no 13o salário (ID 54800442).
10. O crédito ora reconhecido (R$ 45.811,35) será corrigido até 09/12/2021 pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021.
11. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, provido. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.